Tribunal: STF
Processo: AP 556
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ação Penal. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Suspensão do julgamento até a decisão da ADI 5.175, proposta contra a Emenda 49/2014 ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na parte em que atribuiu às Turmas a competência para julgar os parlamentares federais. Inexistência de medida cautelar deferida no controle concentrado de constitucionalidade. Ausência de relevância do fundamento do pedido. Questão de ordem rejeitada. 5. Inépcia da denúncia. Inépcia afastada. 6. Crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 (desviar rendas públicas em proveito próprio e alheio). Condenação. Pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Regime aberto. Prescrição da pretensão punitiva. 7. Crime do art. 1º, da Lei 9.613/98 (ocultar e dissimular a origem de valores provenientes de crime). Absolvição.